Tribunal: TJMT
Processo: 1003712-52.2024.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003712-52.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JULIANO ARCOVERDE ANGELI - CPF: 105.175.998-64 (APELANTE), MARLUS GAVIOLLI COSTA - CPF: 265.058.618-40 (ADVOGADO), ARLETE ALVES ARCOVERDE - CPF: 106.874.831-15 (APELADO), THIAGO DE SOUSA - CPF: 001.358.071-07 (ADVOGADO), JEAN ARCOVERDE ANGELI - CPF: 772.994.771-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO JOSE ARCOVERDE ANGELI - CPF: 159.988.508-58 (TERCEIRO INTERESSADO), CESAR DA COSTA DE SOUZA - CPF: 016.113.365-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –

IMPROCEDÊNCIA – REVELIA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDO – IMPUGNAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO LEGAL QUE NÃO SE EXIGE MISERABILIDADE NEM INDIGÊNCIA – ÔNUS DA PROVA DO IMPUGNANTE NÃO SATISFEITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUFICIÊNCIA DE RECURSOS DOS BENEFICIÁRIOS, A JUSTIFICAR EVENTUAL REVOGAÇÃO –
PRELIMINARES REJEITADAS
– INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO E EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADOS – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II DO CPC – FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO NÃO DEMONSTRADOS – EXCLUSÃO DA MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

“A decretação da revelia e a consequente ausência de resistência à pretensão formulada pela autora, não impede a condenação da ré no pagamento de honorários de sucumbência, em homenagem ao princípio da causalidade.
(N.U 0009775-65.2010.8.11.0015, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/03/2014, Publicado no DJE 10/03/2014)

Não tendo a parte impugnante se desincumbido a contento do ônus de provar a capacidade financeira dos impugnados, o corolário lógico é a improcedência da impugnação, não merecendo qualquer reforma a sentença no ponto.

Na ação de execução de título extrajudicial, como a hipótese, é propiciado ao devedor, por meio dos embargos, discutir o débito consubstanciado em título de obrigação certa, líquida e exigível, com efeito, será sempre do réu o ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos que vier a alegar (art. 373, II do CPC).

Desse modo, não apresentados elementos probatórios aptos a amparar o argumento levantado pelo devedor, de inexigibilidade do título e excesso na execução, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

Quanto à aplicação de multa por embargos protelatórios, ausente a comprovação de má-fé processual por parte da embargante, cabível é a exclusão da multa imposta na sentença de primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JULIO JOSE ARCOVERDE ANGELI, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de embargos à Execução nº 1003712-52.2024.8.11.0003, ajuizada em face de ARLETE ALVES ARCOVERDE, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões de Id. 258954661, a parte apelante, em síntese, aduz que o juízo de origem deixou de aplicar os efeitos da revelia a apelada, afirmando que esta foi intimada, mas não apresentou defesa tempestivamente, de modo que suas alegações deveriam ter sido presumidas como verdadeiras.

Argumenta que deve ser revogada a justiça gratuita concedida à apelada, sob o argumento de que esta possui patrimônio suficiente para arcar com as despesas processuais, conforme decisões judiciais anteriores que indeferiram o benefício em outros processos.

Sustenta a impossibilidade de execução, sob o fundamento de que o título carece de certeza, liquidez e exigibilidade, visto que a obrigação de pagamento de sacas de soja não é vitalícia, e o valor executado não foi corretamente apurado.

Excesso de execução, apontando divergências entre a cotação da soja utilizada pela apelada e a prevista na escritura pública.

Ausência de solidariedade, argumentando que a obrigação não é solidária entre os executados, conforme o art. 265 do Código Civil, que dispõe que a solidariedade não se presume.

Requer o provimento do recurso, a fim de que sejam julgados procedentes os embargos à execução, com o afastamento da multa por embargos protelatórios.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se a presente controvérsia em analisar a sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução movido pelo apelante, em face de sua mãe, ora apelada, em razão da ação de execução de nº 1011212-77.2021.8.11.0003, movida por esta última para o fim de perceber a obrigação fixada na Escritura Pública de Transação e Renúncia à Meação de Bens, consistente na entrega de 2.000 sacas de soja até o dia 30 de abril de cada ano.

Pois bem.

Passo a análise das preliminares.

Revelia - fixação de honorários de sucumbência

Afirmou o apelante que a apelada foi intimada, mas não apresentou defesa tempestivamente, de modo que suas alegações deveriam ser presumidas como verdadeiras, bem como se mostrando impertinente a condenação em honorários de sucumbência.

O fato de o apelante não ter sido intimado para manifestação posterior sobre essa peça não acarreta, por si só, a nulidade do ato, especialmente quando não há prejuízo demonstrado, em conformidade com o art. 282, § 1º, do CPC.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao exigir que, para a decretação de nulidade, haja demonstração inequívoca do prejuízo sofrido pela parte, o que restou não restou demonstrado no caso em análise.

Atinente os honorários de sucumbência, é cediço que decretação da revelia e a consequente ausência de resistência à pretensão formulada não impede a condenação da parte vencida na ação, em custas e honorários sucumbenciais.

A doutrina pátria, nas vozes de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery ensina que:
"Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes."

In casu
, a parte apelante apresentou embargos à execução, de modo que restando improcedentes os pedidos vertidos, se mostra escorreita a decisão proferida pelo juízo monocrático que a condenou nos honorários de sucumbência.

A propósito, guardadas as devidas particularidades, eis decisão proferida por esta c. Câmara em caso análogo,
in verbis:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – FIXAÇÃO DO QUANTUM – VALOR MAJORADO –
REVELIA
– PROCEDÊNCIA DA AÇÃO -
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
- RECURSO PROVIDO. Para a estipulação do valor da indenização decorrente da inscrição indevida do nome nos órgãos de proteção ao crédito deve se levar em conta os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a condição financeira daquele que sofreu o dano e do seu agressor.
A decretação da revelia e a consequente ausência de resistência à pretensão formulada pela autora, não impede a condenação da ré no pagamento de honorários de sucumbência, em homenagem ao princípio da causalidade.”
(N.U 0009775-65.2010.8.11.0015, , CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/03/2014, Publicado no DJE 10/03/2014)

Assim,
rejeito
a alegação de impossibilidade de fixação dos honorários advocatícios.

Impugnação à gratuidade judiciária

Quanto à impugnação à gratuidade judiciária, considera-se necessitado para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou da família. Todavia, a concessão do benefício não pressupõe miserabilidade absoluta da parte assistida. Basta, no conceito legal de pobreza, que não se possa custear o processo sem prejuízo da subsistência e da família.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Dessa forma, para ser amparada pelo benefício, é necessária a comprovação do estado de necessidade, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retrate a situação financeira da parte requerente do benefício, o que é o caso dos autos, já que a parte apelante demonstrou a sua insuficiência de recursos.

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Portanto, seguindo o posicionamento amplamente majoritário da doutrina e jurisprudência, o indeferimento deve ocorrer quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Lado outro, o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita depende da demonstração de hipossuficiência, ou seja, de que as despesas com o processo comprometam a manutenção de suas atividades, não bastando a simples afirmação da carência financeira.

Satisfatória é, portanto, a declaração e a demonstração de insuficiência de recursos para ensejar a concessão do benefício legal, visto que, para tanto, não se exige miserabilidade nem indigência.

Dos autos tem-se que a afirmação de necessidade da impugnada, quando da propositura da ação, se deu com a juntada aos autos de provas suficientes para o deferimento pelo juízo
a quo
, as quais somente podem ser afastadas mediante prova inequívoca em contrário.

E neste caso, o ônus da prova é daquele que não concorda com a gratuidade, ou seja, cabe à impugnante o ônus de provar a suficiência de recursos do beneficiário, do qual não se desincumbiu satisfatoriamente, não produzindo qualquer prova acerca da alegada capacidade econômica da impugnada.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES –
IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SUFICIÊNCIA DE RECURSOS
– PRELIMINAR RECURSAL – NULIDADE DE CITAÇÃO E ILEGITIMIDADE DA EXEQUENTE QUANTO AO FUNDO DE COMÉRCIO – REJEITADAS – MÉRITO – LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO VERIFICADA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – CONSTITUIÇÃO DA MORA – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Compete a impugnante do benefício da assistência judiciária provar que a parte beneficiária da gratuidade possui suficiência de recursos para pagar o preparo recursal, o que não restou demonstrado no presente caso.
É valida a citação, quando realizada por oficial de justiça na sede da sociedade empresária e esta é recebida por mandatário, administrador, preposto ou gerente. A exequente é parte legítima para cobrança de fundo de promoção, conforme previsão expressa no contrato de locação e no Estatuto do Lojista. O contrato de locação que instrui a inicial da ação executiva é título executivo extrajudicial, nos termos da lei processual civil, revestindo-se dos atributos de certeza, liquidez e exigibilidade, relacionados aos alugueres e demais encargos acessórios vencidos. Os embargos à execução fundados na alegação de excesso na execução devem ser instruídos com a indicação do valor reputado como correto e a respectiva memória de cálculo, cuja ausência conduz a sua improcedência. Inteligência do artigo 917, § 3º do CPC. Em se tratando de contrato de locação, a lei não exige prévia notificação para constituição em mora como condição de procedibilidade ao ajuizamento da ação. Mora que se constitui de pleno direito diante do inadimplemento da obrigação. Inteligência do artigo 397 do CC.”
(N.U 1035246-41.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 10/12/2023)

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – VÍCIO EM VEÍCULO NOVO – APLICABILIDADE DO CDC – TEORIA FINALISTA MITIGADA – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA –
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – AFASTADA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme a jurisprudência do c. STJ, “a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas prevista no CDC.” (AgInt no AREsp n. 93.042-PR, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzi, j. 17.08.2017) O Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao caso, ante a presença dos elementos formadores da relação de consumo, nos moldes da teoria finalista mitigada. Conforme inteligência do art. 26, §2º, I, do CDC, a decadência é obstada pela reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca.
Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser revogado, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º, do CPC, situação não evidenciada na espécie.”

(N.U 1010958-79.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 21/09/2022)

Assim, vislumbro a razoabilidade para a manutenção do benefício, ao passo que
rejeito
a preliminar aventada.

Prosseguindo quanto ao mérito.

É

cediço que na ação de execução de título extrajudicial, como a hipótese, é propiciado ao devedor, por meio dos embargos, discutir o débito consubstanciado em título de obrigação certa, líquida e exigível, com efeito, será sempre do réu o ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos que vier a alegar (art. 373, II do CPC).

In casu,
é de se consignar que a execução embargada encontra-se lastreada em Escritura Pública de Transação e Renúncia à Meação de Bens, juntado no id. 55559488 dos autos de execução 1011212-77.2021.8.11.0003, onde a genitora do apelante renunciou ao seu direito de meação dos bens deixados pelo ex-cônjuge, sob a condição de receber de JÚLIO, JULIANO e JEAN a quantia de 2.000 sacas de soja até o dia 30 de abril de cada ano, pelo prazo inicial de 5 anos (2002, 2003,2004, 2005 e 2006), sendo reajustada a cada novo período de 5 anos, conforme a renda que os mesmos viessem a receber em razão dos bens do espólio – avençou-se, ainda, multa de 5% para o caso de inadimplemento.

O art. 784, inciso III do CPC dispõe que:
“Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais: (...) II - a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor;”

Na mencionada escritura pública, consta expressamente o valor fixo pelo prazo de 05 (cinco) anos e, a renovação da obrigação após os 05 (cinco) anos iniciais, com o reajustamento dos valores, portanto, se tratando de obrigação vitalícia, mormente levando em consideração o contexto que envolveu as partes, por se tratar de renúncia à meação, vejamos para melhor ilustração:

Assim, não há que se falar em inexigibilidade do título e da obrigação.

Ainda, o apelante aduz a falta de cotação oficial da saca de soja, sendo necessária a realização de prova pericial, contudo, não lhe assiste razão.

É assim, porque, a própria escritura pública deixou delimitada as características dos produtos a serem entregues (feijão/soja - tipo indústria), bem como a sua cotação (maior preço praticado na praça de Rondonópolis), vejamos novamente:

Logo, resta prescindível a alegada realização de prova pericial, mormente quando a ação de execução já fora instruída com os cálculos da dívida, oportunidade em que fora apresentada a cotação do produto.

Por fim, a apelante aduz o excesso na fixação dos honorários, tendo em vista sua fixação no percentual máximo.

No entanto, não lhe socorre razão, vez que inexiste empecilho na fixação dos honorários no patamar máximo, de modo que sendo o valor fixado entre aqueles percentuais determinados no art. Art. 85, §2º, do CPC, se mostra escorreito o
decisum
.

Desse modo, não apresentados elementos probatórios aptos a amparar o argumento levantado pelo devedor, de inexigibilidade do título e excesso na execução, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

A propósito:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBIA AO EMBARGANTE. ART. 373, INCISO II, DO CPC/15. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O direito do embargado está amparado em título executivo extrajudicial (cédula de crédito bancário - empréstimo) e, portanto, caberia ao embargante/Agravante, quando da oposição dos Embargos à Execução, comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor  no caso, a alegada quitação parcial da dívida  nos termos do art. 373, II, do CPC/2015, ônus probatório do qual não se desincumbiu, sendo de rigor a manutenção da decisão recorrida. 2. Em sendo a ausência de interesse de agir alegado como fundamento dos embargos, cabe à parte embargante comprovar o adimplemento da dívida renegociada, o que não ocorreu no caso em análise. Decisão mantida 3. Recurso a que se nega provimento.”
(TJ-AC - AI: 10002788220208010000 Rio Branco, Relator: Desª. Denise Bonfim, Data de Julgamento: 14/05/2020, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 26/05/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO FUNDADA EM DOCUMENTO QUE NÃO CONSTITUI TÍTULO EXECUTIVO. ARTIGO 784, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ADEQUAÇÃO DO DOCUMENTO. TESE RECURSAL AFASTADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ADIMPLEMENTO PARCIAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, II, DO CODEX. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. GARANTIA DO JUÍZO. INEXISTÊNCIA. DECISÕES MANTIDAS. 1. A disciplina do Código de Processo Civil caracteriza como título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas (artigo 784, III). Instruída a ação com documento particular assinado pelo devedor, por seu avalista e por duas testemunhas, não se identifica qualquer impedimento legal para a execução. 2. Consoante dispõe o artigo 373 do Codex, compete ao réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Desse modo, havendo alegação de excesso de execução, meras afirmações desacompanhadas de elementos de cunho probatório não são capazes de desconstituir a força probante da obrigação representada pelo título executivo extrajudicial. 3. Adicionalmente, ?é possível a concessão de efeito suspensivo nos Embargos à Execução de forma excepcional, desde que presentes os pressupostos estabelecidos no § 1º do mesmo dispositivo legal, quais sejam: a) Requerimento do Embargante; b) Requisitos da tutela provisória; c) Garantia do juízo da execução por penhora, depósito ou caução suficientes?. (TJDFT. Acórdão 1261236, 07043468320208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 16/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 4. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e não providos. Decisões mantidas.”
(TJ-DF 07278615020208070000 DF 0727861-50.2020.8.07.0000, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 18/11/2020, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 01/12/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA EMBARGANTE/EXECUTADA. AVENTADO CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, AO ARGUMENTO DE QUE SE FAZIA NECESSÁRIA A PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. INACOLHIMENTO. PRETENSÃO QUE DEMANDA PROVA EMINENTEMENTE DOCUMENTAL. ADEMAIS, SUSCITADO EXCESSO DE EXECUÇÃO, SOB A ASSERTIVA DE QUE TERIA SIDO EFETUADO O PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA, IGUALMENTE DESPROVIDA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS A DEMONSTRAR O PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO. ÔNUS QUE INCUMBIA A RECORRENTE, QUANDO DA OPOSIÇÃO DOS RESPECTIVOS EMBARGOS, A TEOR DO DISPOSTO NO ART. 333, II, DO CPC/1973 (ATUAL DICÇÃO NO ART. 373, II). SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS INCABÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n. 0000846-72.2012.8.24.0189, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. José Maurício Lisboa, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. Thu Mar 31 00:00:00 GMT-03:00 2022).”
(TJ-SC - APL: 00008467220128240189, Relator: José Maurício Lisboa, Data de Julgamento: 31/03/2022, Primeira Câmara de Direito Comercial).

Ainda, o apelante se insurge em face da decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau que aplicou multa em Embargos de Declaração na monta de 2% sobre o valor da causa, sob o argumento de que os aclaratórios opostos teriam manifesto caráter protelatório.

Entretanto, analisando detidamente os autos, percebe-se de forma indene de dúvidas que a questão suscitada é matéria de direito que não enseja o reconhecimento de má-fé por parte da apelante. Isso porque, vislumbro que os apontamentos realizados na peça recursal apresentam os requisitos legais para a propositura dos Embargos de Declaração.

Com efeito, é cediço que o abuso do direito de recorrer constitui ato de litigância maliciosa, repelido pelo ordenamento pátrio, especialmente nos casos em que a parte interpuser recurso com intuito evidentemente protelatório, hipótese em que se legitimará a imposição de multa.

Especificamente quanto à multa na hipótese de embargos de declaração manifestamente protelatórios (art. 1.026, §2º, CPC), doutrina e jurisprudência majoritária são uníssonas em frisar que a oposição de declaratórios, a ensejar a incidência da referida multa, deve ser reputada
“manifestamente protelatória”
, ou seja, o recurso é manejado sem qualquer sinal de consistência.

Ressalte-se, por outro lado, que o ato decisório impositivo da multa, monocrático ou colegiado, exige mínima fundamentação, pela qual o órgão jurisdicional revela o descabimento dos embargos declaratórios, e, assim, o propósito nitidamente procrastinatório da parte que geralmente perdeu a demanda ou teve o seu recurso improvido.

Cumpre ainda observar que, em consonância com o enunciado da Súmula 98/STJ,
“embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório”
.

Assim, inexistindo elementos para apontar o intuito meramente procrastinatório do recurso interposto, deve-se rejeitar seu enquadramento como litigância de má-fé, e consequentemente, afastar tal condenação.

A propósito, eis o entendimento desta Câmara em caso análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ACOLHIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA – SUCESSÃO EMPRESARIAL DE FATO – RECONHECIMENTO – POSSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS – LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA –
EXCLUSÃO DA MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS – SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO PROVIDO. A sucessão empresarial de fato ocorre quando há continuidade da atividade empresarial pelo adquirente do estabelecimento, independentemente do registro formal do contrato de trespasse no órgão competente. A continuidade da exploração da mesma atividade econômica, no mesmo local e com os mesmos recursos, caracteriza a sucessão e atrai a responsabilidade pelos débitos da empresa alienante, nos termos do art. 1.146 do Código Civil. Ainda que o contrato de trespasse não tenha sido registrado na Junta Comercial, conforme art. 1.144 do Código Civil, a ausência de registro não afasta a possibilidade de responsabilização do sucessor, desde que comprovada a sucessão empresarial de fato, como ocorre no presente caso.
Quanto à aplicação de multa por embargos protelatórios, ausente a comprovação de má-fé processual por parte da embargante, cabível é a exclusão da multa imposta na sentença de primeiro grau.”
(N.U 1018348-94.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 30/10/2024)

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de afastar a multa por embargos protelatórios.

Inaplicável o §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025